Tribunal: TJDFT
Processo: 0003252-51.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE. SUSPENSÃO PRÉVIA.

1. Ação de Execução de Título Extrajudicial em que se discute o prazo prescricional cabível para ação de execução fundada em cheque não pago e a possibilidade de ocorrência de prescrição intercorrente.

2. Prescreve em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação de execução fundada em cheque.

3. É possível o reconhecimento da prescrição intercorrente em processo de execução suspenso por ausência de bens penhoráveis na vigência do CPC/1973, desde que o prazo prescricional comece a fluir após prévia decisão expressa suspendendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano (art. 921, § 1o, do CPC/2015).

4. Negou-se provimento ao recurso.